Tribunal: TJMT
Processo: 1006045-25.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006045-25.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ FELIPE RAMOS BATISTA DO BELEM (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – IDONEIDADE DA PALAVRA DOS AGENTES DA LEI – PROVAS HARMÔNICAS QUE CONDUZEM À CONDENAÇÃO
–
RECURSO

DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Diante dos elementos de convicção reunidos nos autos, especialmente dos depoimentos das agentes policiais, que comprovam a apreensão de várias substâncias entorpecentes ilícitas (pasta base de cocaína e cocaína), bem como de uma balança de precisão e uma grande quantia em dinheiro, tais evidências, indicam o envolvimento do Apelante com o tráfico de drogas, o que impossibilita a absolvição da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Luiz Felipe Ramos Batista de Belém,
contra a sentença anexada sob ID.
164966167
, em que foi condenado como autor do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), à
pena
de
6
anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechad
o
, e ao pagamento de
650
dias-multa
.

Em
razões
recursais (ID.
164966179
), o Apelante busca a
absolvição
por
ausência de provas
de materialidade e autoria do crime
.

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID 164966181).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça

ofereceu parecer, em que opina pelo
desprovimento
do recurso, assim apresentando o sumário de seu entendimento.

(ID 171285198).

“RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. GUARDA, MANUSEIO E DISTRIBUIÇÃO DE PASTA BASE (466, 25G) E DE COCAÍNA (30,66G) APREENSÃO EM FLAGRANTE POR ABORDAGEM POLICIAL DURANTE RONDA DE ROTINA PELO BAIRRO. APELANTE QUE APRESENTOU NERVOSISMO PELA PRESENÇA DA GUARNIÇÃO, COMPORTAMENTO QUE JUSTIFICOU A BUSCA PESSOAL E POSTERIORMENTE A BUSCA NA RESIDENCIA. APELO DA DEFESA: TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCABIMENTO. PROVA DOS AUTOS ROBUSTA A DEMONSTRAR QUE O APELANTE LEVAVA CONSIGO E GUARDAVA ENTORPECENTES. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA (PASTA BASE E COCAÍNA) QUE CORROBORAM A VERSÃO ACUSATÓRIA DE TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE A PROPRIEDADE DA DROGA E DE SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL. PROVA EMBASADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES, APTA A FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que no dia 29.3.2022, por volta das 9h40min, na Av. Projetada, Bairro Primeiro de Março, em frente a uma Kitnet de cor laranja, Cuiabá/MT,
Luiz Felipe Ramos Batista do Belém,
trazia consigo e tinha em depósito 2 pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 466,25g e 1 porção de cocaína, com massa total de 30,86g, para o fim de mercancia ilícita.

Diante desse cenário, ele foi denunciado e finda a instrução penal, o juízo sentenciante entendeu por bem
condená-lo
na sanção do delito de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), que resultou na imposição da pena informada no relatório.

Neste grau de jurisdição busca a reforma da sentença, para que seja absolvido, por entender inexistir provas suficiente para sustentar uma sentença penal condenatória.

Contudo,
sem razão.

A prova da existência do crime (materialidade) de
Tráfico de Drogas
vem comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 164963112 – Pág. 3); Boletim de Ocorrência (ID. 164963112 – Pág. 5/7); Termo de Exibição e Apreensão (ID. 164963112 – Pág. 14); Laudo Pericial de Constatação (ID. 164963112 – Pág. 34/37), os quais atestam a apreensão de
466,25g de pasta base de cocaína e 30,86 de cocaína
, exatamente conforme descrito na denúncia.

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída do teor dos depoimentos do Policial Militar
Maciel Silva de Almeida
e do Investigador de Polícia
Anderson Alves Xavier.
Senão vejamos.

O Policial Militar
Maciel Silva de Almeida
afirmou em juízo que estava realizando patrulhamento quando o
Apelante
demonstrou comportamento suspeito ao avistar a guarnição policial, o que justificou a abordagem policial. Durante a abordagem, foi encontrada uma quantidade de substância entorpecente e uma grande quantia em dinheiro (R$ 2.103,00) em um dos bolsos do
Apelante.

O Depoente declarou que o
Apelante
permitiu a entrada em sua residência, onde foram encontradas mais substâncias entorpecentes.

Para comprovar o envolvimento do
Apelante
com o tráfico de drogas, temos o depoimento do Investigador de Polícia
Anderson Alves Xavier
, que relatou que, após os acontecimentos, cumpriu uma ordem de serviço e se dirigiu ao endereço do
Apelante
, onde entrevistou várias pessoas. Foi informado que o
Apelante
era usuário de drogas e também realizava o tráfico de entorpecentes, inclusive nas proximidades da escola localizada no bairro.

Durante seu interrogatório, a
Apelante
negou ser a responsável pelo delito, afirmando que não foram encontradas substâncias entorpecentes em sua posse, nem dentro de sua residência.

No entanto, apesar da negativa da
Apelante
, as provas reunidas nos autos demonstram, de maneira incontestável, seu envolvimento com o tráfico de drogas. É incontroversa a apreensão de substância entorpecente do tipo
"pasta base de cocaína"
e
"cocaína"
no bolso e dentro da residência do
Apelante
, além da apreensão de uma balança de precisão com vestígios de
"maconha"
, conforme apontado pelo laudo pericial de ID. 164963112 – Pág. 34/37.

Não podemos esquecer que o
Apelante
foi preso com uma grande quantia em dinheiro, cuja origem lícita não foi comprovada. Portanto, diante das provas coletadas, acredita-se que o dinheiro seja proveniente do comércio ilícito.

Os depoimentos dos agentes policiais foram firmes e consistentes ao identificar o
Apelante
como proprietário da droga apreendida, bem como ao afirmar que ele praticava o comércio ilícito no bairro onde residia, além da preensão de variadas substâncias entorpecentes, grande quantia em dinheiro e petrechos próprios do comércio malsão. Por esse motivo, entendo que existem provas suficientes para manter a condenação proferida pelo juízo a quo.

Ademais, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de as testemunhas serem servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, colaciono julgado desta Corte:

“É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os
depoimentos
dos
policiais
civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJe 26.6.2021). Destaquei.

Principalmente porque os depoimentos dos policiais vêm em consonância com as demais provas produzidas nos autos, a dizer, as anotações acerca da traficância.

Ademais, a defesa sequer apresentou provas nos autos da negativa de autoria. Oras, vejo que o
Apelante
alegou que tinha uma testemunha, porém sequer a apresentou em juízo, portanto, não conseguiu desconstituir as provas produzidas nos autos que demonstram a traficância por parte do apelante, lembrando que conforme o art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá quem a fizer.

Logo, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que a
Apelante
transportou substância ilícita para o interior do estabelecimento prisional, havendo como se acolher a pretensão absolutória.

Por todo o exposto, em
sintonia
com o parecer
, nego provimento
ao recurso interposto por
Luiz Felipe Ramos Batista do Belém.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023